Tribunal: STF
Processo: HC 238161
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que determinou a prorrogação do afastamento cautelar da paciente do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDoc. 05):



    “PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. DESEMBARGADORA E MAGISTRADA DO PODER JUDICIÁRIO. PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DE AFASTAMENTO DO CARGO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. PERSISTÊNCIA DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM A SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO. PRORROGAÇÃO DEFERIDA PELO PRAZO DE UM ANO. 



    1. Em 1º de fevereiro de 2023, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, deliberou pela prorrogação do afastamento de MARIA DA GRAÇA OSÓRIO PIMENTEL LEAL e MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e de MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO do cargo de Juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo prazo de um ano.



    2. Exaurido o prazo estipulado, entendo que persistem, de forma inequívoca, os motivos que deram causa à suspensão dos denunciados.



    3. Os fatos supostamente criminosos ainda não foram julgados, mas a presente ação penal tem seguido curso prospectivo, encontrando-se, atualmente, em análise os pedidos complementares de produção de prova e os interrogatórios.



    4. Há notícia nos autos de que a Polícia Federal disponibilizou todo o conteúdo extraído das mídias arrecadadas em poder de investigados por ocasião das deflagrações das Fases 1, 2, 3 e 4 da ‘Operação Faroeste’.



    5. Vários pedidos de nulidade formulados nos autos foram apreciados.



    6. Além desta ação penal, o Ministério Público Federal já ofereceu, no âmbito das investigações da ‘Operação Faroeste’, somente perante esta Relatoria, outras seis denúncias, sendo que duas (Inq 1.659 e Inq 1.653) encontram-se em análise pelo Ministro revisor para que sejam submetidas à apreciação desta Corte Especial para fins de recebimento da denúncia.



    7. Novos inquéritos foram instaurados e remetidos à livre distribuição entre os membros desta Corte, o que pode eventualmente originar novas ações penais.



    8. Este panorama demonstra que, nada obstante as investigações estejam avançando, não é possível afirmar que a apuração dos graves fatos investigados foi concluída. Logo, não é recomendável permitir que as denunciadas reassumam suas atividades neste momento, pois o seu retorno pode gerar instabilidade e desassossego na composição, nas decisões e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    9. Consta dos autos a informação de que MARIA DA GRAÇA OSÓRIO PIMENTEL LEAL foi aposentada compulsoriamente pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em 16/5/2023, motivo pelo qual a prorrogação da medida cautelar de afastamento do exercício das funções mostra-se desnecessária em relação a ela.



    10. Questão de ordem resolvida no sentido de referendar a decisão que determinou a prorrogação das medidas cautelares de afastamento do cargo em relação a MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO e MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO”



    (APn 940-QO, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 07.02.2024)



    Os impetrantes narram, inicialmente, que, por meio de decisão monocrática publicada em 05.02.2024, o Ministro Og Fernandes, Relator do feito no Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão, ad referendum da Corte Especial, prorrogando o afastamento cautelar da paciente.



    Sustentam que, contra referida decisão, foi interposto agravo regimental em 07.02.2024, o qual não teria sido juntado aos autos, inviabilizando a análise de suas razões tanto pelo Relator para que fosse realizado um possível juízo de retratação quanto pela Corte Especial no julgamento do referendo.



    Alegam, nesse sentido, que a presente impetração tem o objetivo de “corrigir flagrante ilegalidade consistente na inexistência de juntada, muito menos de apreciação, portanto, pelo STJ, dos fundamentos e argumentos trazidos pela Defesa quando interpôs, tempestivamente, agravo regimental em face da decisão monocrática publicada em 05/02/2024.” 



    Destacam, desse modo, que a defesa, além de não ter sido intimada da inclusão do feito em pauta para fins de referendo perante a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, foi impedida de defender por todos os meios o direito da paciente de retornar ao cargo público de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 



    Requer, ao final, a declaração de nulidade do julgamento realizado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em 07.02.2024, que referendou a decisão do Ministro Relator de prorrogação da medida cautelar de afastamento da paciente do cargo público.



    Posteriormente, os impetrantes informaram que a petição do agravo regimental interposto no Superior Tribunal de Justiça, contra a decisão do Relator que prorrogou o afastamento da paciente do cargo público, apenas foi juntada aos autos no dia 22.02.2024, impossibilitando sua apreciação pela Corte Especial (eDoc. 11). 



    Por não se constatar ilegalidade flagrante, foi indeferido o pedido de medida liminar (eDoc. 14). 



    Foram prestadas informações pelo Superior Tribunal de Justiça (eDoc.16).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado (eDoc. 18):



    “Processo penal. Habeas corpus. Renovação de afastamento cautelar do cargo de Desembargadora de TJ. APN em curso no c. STJ. Operação Faroeste. 



    1. O c. STJ conferiu regular andamento ao feito, nos termos de seu Regimento Interno. 



    2. A defesa, em estreita via mandamental, não fez prova plena ou argumento contundente quanto em que teria sido diferente a compreensão do órgão julgador no c. STJ quanto à prorrogação da cautelar, caso a defesa tivesse se manifestado previamente ou feito sustentação oral. A defesa não demonstrou nos termos do art. 563 do CPP, efetivo prejuízo decorrente da alegada nulidade, não se prestando a tanto a prorrogação da cautelar em si. 



    3. Pelo referendo colegiado, em 07/02/24, da decisão monocrática de 02/02/24, que renovou o afastamento cautelar da paciente, o agravo regimental interposto pela defesa perante o c. STJ em 07/02/24 perdeu o objeto, pois o decisum a que se referia foi substituído por decisão colegiada. Sem relevo que referido agravo não tenha sido juntado de imediato aos autos. Publicado o acórdão do referendo em 23/02/24, a defesa aqui não demonstrou que não tenha sido cientificada, a tempo e modo, desse acórdão, de modo de que dele não houvesse possibilidade de recurso. 



    4. Nada de flagrantemente ilegal a defesa demonstrou quanto ao processamento da renovação do afastamento cautelar da ora paciente. 



    5. Pela denegação”. 



    É o relatório. Decido.



    2. Como relatado, o cerne da controvérsia cinge-se ao suposto cerceamento de defesa pela demora na juntada e no processamento do agravo regimental, interposto contra a decisão que determinou, ad referendum, a prorrogação da medida cautelar de afastamento do cargo, o que teria impedido a análise das razões recursais pela Corte Especial.



    Em que pese as alegações dos impetrantes, não se verifica qualquer nulidade a ser sanada na presente impetração.



    Depreende-se dos autos que o eminente Ministro Og Fernandes, Relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, prorrogou, em 02.02.2024, a medida cautelar de afastamento do cargo público imposta em face da ora paciente com base na necessidade da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal. Essa decisão foi referendada, em 07.02.2024, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.



    Nesse sentido, foram prestadas as seguintes informações pelo Relator da ação penal no Superior Tribunal de Justiça (eDoc. 16):



    “(...) informo que, no dia 2/2/2024, determinei, ad referendum da Corte Especial, a prorrogação da medida de afastamento cautelar da denunciada MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO do cargo de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo prazo de 1 ano, a contar de 1°/2/2024. 



    Em sessão iniciada às 14:00 horas do dia 7/2/2024, a Corte Especial acolheu, por unanimidade, questão de ordem para referendar, nos mesmos termos, a decisão que prorrogou a suspensão cautelar da denunciada. 



    3. Na mesma data (7/2/2024), em petição eletrônica recebida às 15:38 horas, a defesa de MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO interpôs agravo regimental, que foi juntado aos autos em 22/2/2024 e ainda não foi apreciado. 



    4. Registro que o acórdão referente ao julgamento da questão de ordem foi publicado em 23/2/2024 e contra ele a defesa de MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO não interpôs recurso.



    5. Informo, ainda, que, nos termos do art. 91, II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, as questões de ordem sobre processamento de feitos independem de pauta, razão pela qual a defesa não foi previamente intimada da sessão de julgamento realizada no dia 7/2/2024.” 



    Como se vê, o julgamento para a prorrogação da medida cautelar de afastamento do cargo público ocorreu mediante questão de ordem submetida pelo Relator perante a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Em referida hipótese, o Regimento Interno daquela Corte, do mesmo modo que o deste Supremo Tribunal Federal, estabelece que independe de publicação de pauta.



    Em julgamentos de casos similares, esta Suprema Corte já teve a oportunidade de assentar que não haveria qualquer nulidade ou ofensa ao art. 5º, LV da Constituição Federal. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente do Plenário:



    “QUESTÃO DE ORDEM. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. MAGISTRADO. CONDENAÇÃO. PERDA DO CARGO COM BASE NO INCISO I DO ART. 92 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO § 6º DO ART. 27 DA LOMAN (QUORUM DE 2/3). INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (LETRA "N" DO INCISO I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 



    1. As questões de ordem sobre a tramitação dos processos independem de pauta (inciso I do § 1º do art. 83 do RI/STF).”



    (AO 1464-QO, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJe 27/11/2008 – grifei)



    No voto condutor proferido pelo eminente Ministro Ayres Britto, destacou-se que:



     “Preliminarmente, averbo que independem de pauta as questões de ordem sobre a tramitação dos processos. Incluída, nessa categoria, a questão sobre a competência originária do Supremo Tribunal Federal, cuja definição — em caso de dúvida — há de preceder os atos de processamento da causa. Digo isso em resposta e em homenagem aos advogados do autor, os quais — após a apresentação dos autos em Mesa para julgamento da presente questão de ordem —requereram fossem intimados da respectiva data pela publicação no órgão oficial de imprensa (Petição nº 198.499). Providência que, repito, não encontra ressonância no Regimento Interno desta nossa Casa (inciso I do § 1º do art. 83)”. 



    Esse mesmo entendimento vem sendo reiteradamente aplicado em várias decisões proferidas por Ministros deste Supremo Tribunal Federal. Destaca-se, por oportuno, a seguinte decisão proferida pelo eminente Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 185.938, DJe de 26/05/2020:



    “O art. 91, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelece que 



    ‘Art. 91. Independem de pauta: 



    I – o julgamento de habeas corpus e recurso de habeas corpus, conflitos de competência e de atribuições, embargos declaratórios, agravo regimental e exceção de suspeição e impedimento’ (grifei). 



    Nesse sentido, impende anotar que “[...] este Supremo Tribunal Federal já assentou que os dispositivos regimentais que dispensam de pauta os julgamentos dos agravos regimentais, bem como vedam a sustentação oral nesses julgamentos, não contrariam a norma do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal” (ARE 742.084/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, transitada em julgado em 16/5/2013, grifei)”. 



    Assim, conforme bem noticiou o Ministro Relator do feito no Superior Tribunal de Justiça, o julgamento ocorreu em observância aos referidos preceitos regimentais, motivo pelo qual não há falar em nulidade por ausência de intimação da defesa acerca da data da sessão de julgamento. 



    De outro lado, cumpre ressaltar, de acordo com as informações prestadas, que o agravo regimental da paciente foi interposto após iniciada a sessão da Corte Especial do STJ que referendou a decisão do Ministro Relator do feito de prorrogação da medida cautelar de afastamento do cargo público.



    Além disso, como destacou a Procuradoria-Geral da República, no parecer exarado nesta impetração, “pelo referendo colegiado, em 07/02/2024, da decisão monocrática de 02/02/2024, o agravo regimental interposto pela defesa perante o c. STJ em 07/02/2024 perdeu o objeto, pois o decisum a que se referia foi substituído por decisão colegiada. Assim, sem relevo que referido agravo não tenha sido juntado de imediato aos autos” (grifei).



    Portanto, com julgamento da Corte Especial referendando a decisão monocrática do Relator, esta foi substituída pela decisum prolatado pelo órgão colegiado, cabendo a defesa da paciente impugnar referido acórdão, o que não foi feito, como, aliás constou das informações prestadas, no sentido de que “o acórdão referente ao julgamento da questão de ordem foi publicado em 23/2/2024 e contra ele a defesa de MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO não interpôs recurso” (eDoc. 16 - grifei). 



    À luz desses fundamentos, a conclusão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça não merece qualquer reproche. 



    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente